Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CABIMENTO.
1. O estabelecimento de parcerias comerciais entre empresas não as tornam, em princípio, responsáveis por serviços por elas não comercializados ou intermediados, excepcionadas as situações em que as financeiras são constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
2. O erro material passível de correção a qualquer tempo abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos que, embora identificável à primeira vista e imprescindível sua correção, não modifica o resultado do julgamento.
3. O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Apelo não provido.